Tribunal: TJES
Processo: 5006989-94.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006989-94.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZELINDO PEREIRA DO AMARAL
RECORRIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. O AUTOR RELATA SER TITULAR DE UM CARTÃO DE CRÉDITO FORNECIDO PELA REQUERIDA NO LIMITE DE R$13.900,00 (TREZE MIL E NOVECENTOS REAIS), TENDO GASTOS MÉDIOS NA FAIXA DE R$2.450,00 (DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS). O PAGAMENTO DE NOVEMBRO FOI NO VALOR DE R$3.326,55 (TRÊS MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). NA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO, HOUVE FALHA DA PARTE REQUERIDA QUE REGISTROU 14 (QUATORZE) PAGAMENTOS DE R$3.326,55 (TRÊS MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$46.571,70 (QUARENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS) NO DIA 22 DE NOVEMBRO, DATA EM QUE FORA QUITADA A FATURA. ARGUI QUE OS VALORES LANÇADOS A TÍTULO DE PAGAMENTO PELA PARTE REQUERIDA FORAM EQUIVOCADOS. ARGUMENTA QUE OS REFERIDOS CRÉDITOS SE TORNARAM DÉBITOS E TAL EQUÍVOCO LEVOU A TRANSTORNOS NOS MESES SEGUINTES, ALÉM DE LANÇAMENTOS INDEVIDOS EM SUAS FATURAS SUBSEQUENTES. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA PROCEDER COM O CANCELAMENTO DA COBRANÇA DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R$48.135,41 (QUARENTA E OITO MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), INCLUSIVE COM REFLEXOS PARA AS FATURAS DOS MESES SUBSEQUENTES E DE ABSTENÇÃO DA REQUERIDA DE ENCAMINHAR O NOME DO REQUERENTE PARA OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. CONDENOU A PARTE REQUERIDA, A PAGAR, AO AUTOR, O VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR, VISANDO A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. EM QUE PESE O RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO AOS LANÇAMENTOS INDEVIDOS NAS FATURAS DO RECORRENTE, HOUVE UMA DEMORA EXCESSIVA PARA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO, O QUE CHEGOU A SER MENCIONADO NA DEFESA DO RÉU. O AUTOR COMPROVADAMENTE TENTOU POR DIVERSAS VEZES RESOLVER A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, INCLUSIVE NO PROCON, MESMO APÓS A PROPOSITURA DESTA DEMANDA, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO.
A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA TAMBÉM É LEGITIMADA EM DECORRÊNCIA DO DESGASTE E SIGNIFICATIVO TEMPO DESPENDIDOS NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, FACE À CONSAGRADA TESE DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL, NESSE SENTIDO, HÁ DEVER DE INDENIZAR.
NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, RESTA CONSOLIDADO, TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE AUTORA, O PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA RÉ, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO.
NESSE SENTIDO, A

SENTENÇA DEVE SER REFORMADA PARA MAJORAR O DANO MORAL AO PATAMAR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), COM MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ASPECTOS DA DECISÃO
, EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)